Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. FLAGRÂNCIA. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. VALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. O crime de tráfico de drogas é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. A abordagem policial foi legítima e legal, pois decorrente de observação concreta dos policiais acerca de situação típica de mercancia de entorpecentes, reforçada pela conduta da acusada de dispensar uma sacola ao notar a presença e aproximação da polícia. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram suficientemente comprovadas. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de firmes e coerentes, estão corroborados por outros elementos probatórios coligidos nos autos. As circunstâncias do caso concreto demonstram que os entorpecentes apreendidos em poder da ré eram destinados à difusão ilícita, o que impede a desclassificação para o tipo de consumo pessoal (artigo 28, da Lei no 11.343/2006). Diante dos fundamentos idôneos utilizados na sentença para a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social da ré, bem como para o não reconhecimento do tráfico privilegiado, a dosimetria da pena não merece revisão.